Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-75.2020.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000167-75.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL. REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE CAPS REGIONALIZADO. DEVER DO ESTADO. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de evidência, para compelir o Estado e o Secretário de Saúde à elaboração de Plano de Saúde Mental Regionalizado, com a implementação de CAPS regional com atendimento a crianças e adolescentes nos municípios de Jauru, MT e Figueirópolis D’Oeste, MT. Após regular tramitação e reabertura da instrução processual, sobreveio sentença de procedência, condenando o Estado à obrigação de fazer. O recurso foi conhecido e desprovido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta; (ii) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) analisar a legalidade da condenação do Estado à elaboração de plano de saúde mental regionalizado com implementação de CAPS para crianças e adolescentes, diante das alegações de perda de objeto, reserva do possível e separação de poderes.

III. Razões de decidir

3. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta com eficácia de título executivo extrajudicial não obsta a propositura de ação civil pública, conforme expressamente autorizado pelo art. 785, do CPC, não havendo ausência de interesse de agir.

4. A sentença está suficientemente fundamentada, com adequada análise do conjunto probatório e enfrentamento das teses relevantes, não se configurando violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

5. Não se verifica perda superveniente do objeto, uma vez que o plano de ação apresentado pelo Estado não atende, de forma específica, às necessidades da população infantojuvenil dos municípios indicados, não suprindo a pretensão inicial.

6. A Constituição Federal assegura, com prioridade absoluta, o direito à saúde das crianças e adolescentes, incumbindo ao Estado a implementação de políticas públicas adequadas, nos termos dos arts. 6o, 196 e 227, da CF.

7. A ausência de CAPS para atendimento infantojuvenil na região viola o direito fundamental à saúde e impõe omissão estatal, autorizando a intervenção do Judiciário para compelir a Administração à adoção de medidas concretas.

8. As ações genéricas do Estado no âmbito da RAPS não suprem a obrigação de elaborar plano regionalizado específico, tampouco afastam a necessidade de cumprimento da sentença.

9. A intervenção judicial é legítima para garantir a efetivação de direitos fundamentais quando houver omissão ou inércia da administração pública.

10. A reserva do possível não pode ser invocada para obstar o cumprimento de direitos sociais fundamentais, devendo a administração pública buscar alternativas orçamentárias e administrativas para garantir a prestação desses serviços, especialmente diante da existência de previsão orçamentária específica para a Rede de Atenção Psicossocial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1.
A existência de título executivo extrajudicial não afasta o interesse de agir para propositura de ação civil pública visando à obtenção de título executivo judicial. 2.

É válida a condenação do Estado à elaboração de plano regionalizado de saúde mental com implementação de CAPS quando constatada omissão no atendimento a direitos fundamentais de crianças e adolescentes. 3.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas essenciais, diante de omissão do Poder Executivo, não viola o princípio da separação dos poderes. 4.

O argumento da reserva do possível não pode ser utilizado para descumprir obrigações constitucionais mínimas relacionadas à proteção de direitos fundamentais, sobretudo quando demonstrada previsão orçamentária específica”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196, 227; CPC, arts. 485, VI, 489, § 1o, IV, e 785; Lei 8.080/1990; Lei 7.347/1985, art. 5o, § 6o; Portarias MS n.o 336/2002 e n.o 3.088/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015; STF, ARE 679066 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.06.2018; STF, SL 263 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.02.2019; TJ-SP, ApCív 1001201-64.2017.8.26.0244, Rel. Des. Marcos Tamassia, j. 04.09.2020; TJ-MS, ApCív 0900015-90.2018.8.12.0037, Rel. Des. Claudionor Duarte, j. 28.10.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos de n.° 1000167-75.2020.811.0047, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jauru, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 314896386):

“
Trata-se de Ação Civil Pública

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO
, Secretário de Saúde Estadual.

Consta da inicial que foi instaurado Inquérito Civil Público em 13/09/2016 para fiscalização das medidas implementadas pelo Poder Público local para prevenir, combater e tratar o uso de entorpecentes por crianças e adolescentes.

Sustenta a parte autora que, após inúmeras tratativas extrajudiciais intentadas, os requeridos não apresentaram planejamento ou iniciativa tendente a garantir a construção de uma rede de atenção psicossocial adequada, nos moldes legalmente estabelecidos.

Nesse cenário, intentou a presente demanda objetivando a construção de uma rede de atenção psicossocial que atenda aos padrões mínimos legais aplicáveis para o porte do município, visando a garantia do efetivo atendimento e acompanhamento psicossocial de pacientes que dele necessitem.

Requereu, em sede de tutela de evidência, a determinação de elaboração, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, do Plano de Saúde Mental Regionalizado, incluindo o atendimento em CAPS regional, inclusive para crianças e adolescentes, efetivando-o até o final de 2020, sob pena de multa diária.

A inicial foi recebida, sendo a liminar indeferida, ID. 37940247.

Em sede de contestação, ID. 42762296, o ESTADO DE MATO GROSSO reiterou os argumentos e fundamentos lançados em sua manifestação prévia.

Réplica, ID. 48284126.

Este Juízo determinou a citação do réu GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, ID. 48370921.

Citação frutífera, ID. 70389298.

O Ministério Público requereu a decretação de revelia do réu GILBERTO e julgamento antecipado da lide, ID. 70389298.

Foi proferido o julgamento antecipado, reconhecendo de ofício a ilegitimidade do requerido Gilberto Gomes Figueiredo, e julgando parcialmente procedentes os pedidos, para fins de condenar o Estado de Mato Grosso a elaborar o Plano de Saúde Mental regionalizado, conforme ID. 121881275.

Referida sentença foi desafiada por recurso, ao qual foi dado provimento, para fins de anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, devendo ser reaberta instrução processual, ID. 163182311.

Com o retorno dos autos, intimados a se manifestarem, o Estado de Mato Grosso requereu a dilação de prazo e o Ministério Público se posicionou favorável a tal pedido.

Após, em ID. 176334967 o Estado de Mato Grosso apresentou suas provas documentais, e informou que não possui o interesse na produção de outras provas.

O MPE informou, em ID. 177942487, que não possui interesse na produção de provas.

Restou encerrada a fase de produção de provas, sendo as partes intimadas para apresentarem suas alegações finais por memoriais, ID. 187393771.

Memoriais apresentados pelo MPE, em ID. 191938505, pelo julgamento de procedência dos pedidos da exordial.

Por fim, memoriais pelo requerido, em ID. 196449886, pela extinção do feito em razão da perda do objeto, pelo acordo firmado em âmbito administrativo, e subsidiariamente pela improcedência dos pedidos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, verifica-se que não constam preliminares pendentes de deliberação, sendo certo que, restou mantida a extinção do feito em relação ao segundo requerido, em razão da sua ilegitimidade passiva,
prosseguindo o feito apenas em face do Estado de Mato Grosso
.

Ainda, não há que se falar em perda de objeto, isto porque, o requerido não comprova o efetivo atendimento ao pedido declinado na demanda, nem mesmo, acordo devidamente cumprido em relação a tal pleito, apenas indica a adoção de medidas pontuar relativas ao objeto.

O pedido da demanda consiste na obrigação de fazer, inerente a elaboração, pelo requerido, do Plano de Saúde Mental Regionalizado, incluindo o atendimento em CAPS regional, para crianças e adolescentes.

No entanto, em documentos juntados em Id. n. 176334969, ou seja, após reaberta a instrução processual, se verificam apenas as ações da área técnica da Saúde Mental/Coordenadoria de Organização de Redes de Atenção à Saúde, para a prestação de política nacional de saúde mental, álcool e drogas, voltada para crianças e adolescentes e para a elaboração da Linha de Cuidado da Saúde Mental Infanto-Juvenil do Estado de Mato Grosso.

Logo, embora evidente as matérias e os pedidos se confundam, ainda assim, não há que se falar em perda do objeto, eis que, somente estaria esgotada a pretensão exposta na exordial com o efetivo atendimento ao pedido e reconhecimento pela parte autora, fato inocorrente no caso em apreço.

Ainda, o pronunciamento jurisdicional a respeito do mérito da causa em nada obsta o prosseguimento em relação as medidas que, conforme aduz, vem sendo adotadas, pelo contrário, visa garantir a executividade da obrigação em caso de eventual acolhimento dos pedidos, de modo que, se mostra necessário, tal como invocado pelo MPE.

No mérito, conforme acima especificado, o
Parquet
objetiva compelir o réu a instituir um Plano de Saúde Mental Regionalizado, por meio do atendimento em CAPS regional, com o desiderato de fornecer tratamento adequado para dependentes químicos e saúde mental aos menores de idade dos Municípios de Jauru e Figueirópolis D’Oeste.

Isto porque, consoante aduz, resta inviável a prestação de tratamento pelo Município de Pontes e Lacerda.

No mais, consta que fora firmado um compromisso com a Secretaria de Estado de Saúde, para fins de formular com os municípios da região um Plano de Ação em Saúde Mental, sendo que, também restou acordada a instalação de um CAPS regional que atenda ambos os municípios. Porém, não sobreveio previsão para a realização do plano regional, tampouco pela instalação do CAPS ou do NASF (Núcleo ampliado de apoio à saúde da família).

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, quanto ao mérito dos pedidos inaugurais, sustenta que o Ministério Público pretende obrigá-lo a executar política pública que entende como a mais correta, sem qualquer dado científico ou técnico.

Ainda, cabe aqui um adendo, no sentido de consignar que, após anulada a sentença de mérito para fins de oportunizar a produção de provas, tal como pleiteado pelo requerido, foram juntados os documentos de ID. 176334967, que, em suma, indicam as ações realizadas no decorrer dos anos, no entanto, não são hábeis em afastar o pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria, conforme inicialmente fundamentado.

Além disso, a juntada de documentos e parecer oriundo da Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas da SES/MT, com a finalidade de instruir a presente ação, já havia sido realizada nos autos, isto em ID. 32246626.

Sendo assim, embora reaberta a instrução processual, tal como pugnado pela parte requerida, esta não logrou êxito em comprovar fatos ou dados que alterem o desfecho da demanda.

Como anteriormente fundamentado nos autos, o direito à saúde é uma garantia constitucional prevista nos artigos 6o, 196 e 197, da CF/88, Lei Maior, que imputam ao Poder Público a obrigação de garanti-la aos seus cidadãos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
”

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
”

“
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Ainda, nesse mesmo norte, destacam-se os seguintes dispositivos da Lei n. 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente:

“
Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
”

“
Art. 7o A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
”

“
Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

§ 1o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.

§ 2o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.”

Com efeito, compete ao Estado, isto de forma extensiva, elaborar políticas públicas necessárias para garantir a satisfação do direito fundamental à saúde.

No entanto, a presente demanda tramita ao longo de mais de cinco anos, e até o momento os Municípios de Jauru e Figueirópolis D’Oeste não possuem estrutura física e locais adequados para o tratamento e prevenção da dependência química e saúde mental das crianças e adolescentes.

Anteriormente, os casos mais graves de dependentes químicos eram encaminhados para o município de Pontes e Lacerda para atendimento no CAPS daquela localidade, mediante convênio municipal.

No entanto, aludido convênio restou extinto, isto desde 24/02/2017 (ID. 30603185, pág.: 29), haja vista a falta de estrutura para atender a própria demanda daquele município, fato que, por si só, ressalta a necessidade de acolhimento do pedido autoral.

O atendimento vem sendo prestado de modo deficiente, tal como informado na exordial e documentos anexados, com visitas domiciliares por Assistentes Sociais e Conselheiros Tutelares aos dependentes químicos menores de idade.

Sendo assim, as provas documentais carreadas aos autos demonstram a necessidade de atendimento voltado exclusivamente à dependência química de crianças e adolescentes, sendo evidente que os serviços se mostram ineficientes para abranger e cuidar de todas as necessidades que tais dependentes apresentam.

Os Assistentes Sociais e Conselheiros Tutelares não possuem qualificação específica para atendimento e enfrentamento da problemática, tampouco de caráter preventivo.

Ainda, atentando-se as demais teses defensivas aventadas, não há que se falar em responsabilização do Município, ou condicionar o cumprimento da obrigação solidária ao Município pela estruturação dos Postos de Saúde, isto porque, conforme outrora fundamentado nesses autos, os pedidos formulados pelo Ministério Público estão embasados na PORTARIA No 3.088/2011, do Ministério da Saúde:

“Art. 4o São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial:

I - promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis (criança, adolescente, jovens
,
pessoas em situação de rua e populações indígenas);”

“Art. 7o O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção psicossocial especializada é o Centro de Atenção Psicossocial.

§ 1o O Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não intensivo.

§ 2o As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes.

§ 3o O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial ou da Atenção Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso.”

No mais, em discussão de matéria de natureza análoga a presente, cujo provimento jurisdicional em seu comando, caso favorável, acarretará em obrigação de fazer imposta ao ente estatal, é normal vir à tona a “reserva do possível”.

Consideravelmente controvertida a discussão acerca das chamadas políticas públicas, permeada pela discricionariedade administrativa.

No entanto, os pronunciamentos do Plenário do Supremo são reiterados no sentido da possibilidade, em circunstâncias excepcionais, de intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas voltadas à concretização de garantias fundamentais, como o direito público subjetivo à saúde consagrado no rol do artigo 6o da Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.

Com efeito, dada a inércia do ente estatal em implementar as políticas públicas que, conforme acima fundamento, se mostram necessárias, resta justificada a intervenção do Poder Judiciário sem caracterizar violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, no julgamento de caso análogo ao presente, ainda em sede de julgamento de Agravo de Instrumento, em face de tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, o E. TJMT assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO - MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA -
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL OU PLANO DE DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DO CAPS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – NECESSIDADE
– DEMORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19 – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF
– INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E A RESERVA DO POSSÍVEL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público. A Lei no 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2o, § único, incisos I e VIII e 3o, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ao Município de Araputanga cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. (TJMT - N.U 1011951-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021 - destacamos)

Soma-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO À SAÚDE — TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS — ADEQUAÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CAPSi) — DIREITO FUNDAMENTAL — VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL — INEXISTENTE — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA MANTIDA. O bem jurídico tutelado na demanda é a preservação do direito fundamental à saúde das pessoas portadoras de transtornos mentais,
de forma a assegurar a correta assistência em saúde mental, inclusive das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridad
e, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 2° da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001.Trata
-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir
. “(...) Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. (...). (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (TJMT - N.U 0007290-92.2010.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 17/02/2021 - destacamos)

Nesse mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO. IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTOS DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - CAPS I.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
COMPROVAÇÃO DA DEMANDA MUNICIPAL E DA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 6o, 196 E 197 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO PATENTEADA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000261-98.2020.8.24.0141, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50002619820208240141, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público
- destacamos)

Cabe aqui um adendo, no sentido de frisar que o Estado de Mato Grosso não comprovou, embora devidamente oportunizado, que disponibiliza recursos para a prevenção ao uso de drogas, tratamento, reabilitação e reinserção dos usuários crianças e adolescentes, tampouco voltado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais, isto em favor especificamente dos municípios de Jauru e Figueirópolis D’Oeste.

Portanto, com base em tais fundamentos, a instituição de um "
Centro de Atenção Psicossocial Regional
” se mostra necessária para atender as crianças e adolescentes em condição de dependência química nesta região, bem como, para atuar de forma preventiva em situações de problema de saúde mental.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Ação Civil Público, para fins de
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a elaborar o
PLANO DE SAÚDE MENTAL REGIONALIZADO
, no prazo de 90 (noventa) dias, com o atendimento em
CAPS regional
e
com abrangência às crianças e adolescentes, de acordo com o objeto da lide. Por consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Incabível a condenação em custas ou honorários, por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Sentença sujeita à remessa necessária, na forma do art. 496, I, do CPC.

Transitada em julgado, nada mais sendo postulado nesses autos, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jauru, datado e assinado digitalmente.

Marilia Augusto de Oliveira Plaza

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual, diante da existência de acordo firmado antes do ajuizamento da ação civil pública, com mesmo objeto, autocomposição que, por constituir Termo de Ajustamento de Conduta, tem eficácia de título executivo extrajudicial.

Ainda como matéria preliminar, argui a perda superveniente do objeto da ação, com fundamento na ausência de omissão, destacando que após o ajuizamento da ação houve avanços concretos por parte do Estado, demonstrado pelo Ofício
no 0889/2024/UNIDADEJURIDICA/GBSES, por meio do qua
l “
a Secretaria de Estado de Saúde comprovou as providências adotadas pelo órgão quanto à prestação do serviço de atendimento em saúde mental, especialmente para as crianças e adolescentes em todo âmbito estadual
”.

Nesse contexto, argumenta que há previsão de investimento, para o período de 2024 a 2027, voltado à garantia de acesso ao cuidado e unidades/serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial, além de apontar que o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil – CAPSi é o serviço de referência para a condução do cuidado em liberdade, baseado na garantia dos direitos de crianças e adolescentes que apresentam sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Argui, ademais, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, asseverando que não houve manifestação expressa do juízo sentenciante quanto às consequências práticas do comando judicial e de adequação da medida imposta em face de outras alternativas e possibilidades, nos termos dos artigos 20 e 22, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Refere que a falta de consideração das dificuldades do gestor e as circunstâncias fáticas constitui afronta ao princípio da proporcionalidade e da isonomia.

No mérito, sustenta que em atenção ao princípio da separação de poderes, não é cabível a utilização da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, diante da discricionariedade atribuída ao Gestor Público.

Apregoa, nesse ponto, que não há qualquer ilegalidade ou omissão do Poder Executivo que justifique a intervenção do Poder Judiciário, porquanto
“
as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do
Ofício no 1201/2020/UNIDADEJURIDICA/GBSES – PGE/HE
, dão conta que Plano de Saúde Mental Regionalizado para o Município de Jauru e região está sendo elaborado conforme normativa da Política Nacional de Saúde Mental – Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001 – e Portaria de Consolidação no 03, de 28 de setembro de 2017
”.

Salienta que a concretização de políticas públicas é matéria designada à conveniência e oportunidade da Administração Pública, cuja intervenção judicial somente é permitida em casos excepcionalíssimos, conforme definido pelo STF no RE n.o 684.612, que limita eventual provimento jurisdicional apenas para apontar as finalidades e determinar a apresentação de um plano para que se chegue ao resultado, o que já foi apresentado nos autos.

Acrescenta que a Secretaria de Estado de Saúde destaca que é contraindicada a implantação de um CAPS regionalizado, pois há necessidade inicialmente, que o município estruture sua rede de atenção à saúde de modo adequado, sob pena do próprio funcionamento do CAPS ficar comprometido.

Pontua, outrossim, que não há qualquer respaldo técnico ou científico que justifique a pretensão do Ministério Público, a qual, inclusive, encontra impedimento pelo princípio da legalidade orçamentária.

Por essas razões, requer (ID. 314896389):

(1) O
recebimento e o conhecimento
do Recurso de Apelação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade recursal;

(2)
Preliminarmente
, o provimento do recurso para
reconhecer a ausência de interesse processual da parte autora
, devendo a petição inicial ser indeferida, consoante o disposto no art. 330, III, do CPC, tendo em vista o acordo já firmado em âmbito administrativo, ou, ainda, o
reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda
, diante da ausência de inércia estatal comprovada com a juntada de informações atualizadas pela Secretaria de Estado de Saúde, tornando-se imperativa a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

(3)
No mérito, a reforma da sentença
, de modo que seja a presente ação civil pública
julgada improcedente
, em razão da ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentário-financeira; bem como ao precedente vinculante exarado pelo STF no julgado do Tema 698 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 684612, já que não há omissão do Poder Público;

(4) Por derradeiro, pugna-se pela
manifestação expressa
dos princípios e dispositivos de lei apontados, para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o interesse processual decorre do fato de que, embora realizada audiência autocompositiva, o ente público se manteve inerte quanto à apresentação de um plano de ação em saúde mental, tampouco implementou um CAPS regional voltado às crianças e adolescentes nos municípios abrangidos, na medida em que todos os documentos colacionados aos autos apenas indicam intenções ou providências futuras, incapazes de demonstrar o cumprimento da obrigação.

Argumenta, pelos mesmos fundamentos, que não há perda superveniente do objeto, complementando que a sentença não carece de fundamentação quanto às consequências práticas do comando judicial e adequação da medida importa em face de outras alternativas e possibilidades, porquanto o
decisum
está voltado à concretização de direitos fundamentais, plenamente justificado e proporcional diante da omissão estatal.

Ademais, pondera que a análise das dificuldades reais doo gestor deve ocorrer sem prejuízo dos direitos dos administrados, razão pela qual não pode ser invocada para afastar a concretização dos direitos fundamentais, sob pena de subverter a ordem constitucional.

Ressalta, no mérito, que não se trata de ingerência na discricionariedade administrativa, mas de imposição do cumprimento de comandos constitucionais, os quais não podem ser afastados por mera alegação de limitação orçamentária, ressaltava a demonstração de motivo objetivamente mensurável, não comprovado no caso concreto.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 314896392).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo
“
DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença
”
(ID. 328679883).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos de n.° 1000167-75.2020.811.0047, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jauru, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA (
SAÚDE – CAPS E ATENDIMENTO EFETIVO EM SAÚDE MENTAL)
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, requerendo a condenação destes à elaboração de um Plano de Saúde Mental Regionalizado, incluindo o atendimento em CAPS regional, e abrangendo crianças e adolescentes, a fim de atender aos parâmetros mínimos legais, especialmente a Portaria n.° 3.088/2011, do Ministério da Saúde.

De acordo com o narrado na petição inicial, os Municípios de Jauru, MT, e Figueirópolis, MT, não possuem Centros de Apoio Psicossocial, destinados ao atendimento de pessoas em sofrimento mental, sobretudo toxicômacos e viciados em álcool, existindo, apenas, atendimento com clínico geral e posterior regulação para atendimento especializado, geralmente no município de Cáceres, MT.

Além disso, as narrativas iniciais apontam que foram realizadas diversas tratativas na esfera extrajudicial, visando a solucionar a situação enfrentada pelos municípios no trato com as pessoas com sofrimento mental. Todavia, a Secretaria de Estado de Saúde, embora tenha noticiado que realizou um plano de saúde mental estadual, não havia previsão para a realização do plano regional, manifestando-se contrariamente à efetividade do CAPS regional e a favor da implantação do NASF – Núcleo ampliado de apoio à saúde da família.

Antes de analisar o pleito liminar, o magistrado singular oportunizou o pronunciamento do ente público (ID. 192627153), que se manifestou pelo indeferimento da antecipação da tutela, além do chamamento ao processo dos Municípios Envolvidos e da União (ID. 192627156).

Na sequência, o juízo
a quo
indeferiu a liminar pretendida, bem como o chamamento ao processo, determinando a citação do ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, apresentar contestação (ID. 192627161), o qual reiterou os termos da manifestação prévia, postulando pela produção de provas, consubstanciada pela juntada posterior de novos documentos (ID. 192627164).

Posteriormente, apresentada a impugnação à contestação pelo
Parquet
(ID. 192627168), efetuou-se a citação do Secretário de Estado de Saúde (ID. 192627171), o qual, todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para defesa (ID. 192627173), motivo pelo qual a parte apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Diante disso, foi proferida sentença que julgou antecipadamente o mérito, por concluir que a ação se encontrava suficientemente instruída, para reconhecer a ilegitimidade passiva de GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
“
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
a elaborar o
PLANO DE SAÚDE MENTAL REGIONALIZADO
, no prazo de 90 (noventa) dias, com o atendimento em
CAPS regional
e com abrangência às crianças e adolescentes, de acordo com o objeto da lide
”
(ID. 192627181).

Interposto Recurso de Apelação (ID. 192627189), esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu provimento ao apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a dilação probatória, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 217126196):

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE CAPS REGIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM FUNDAMENTO NA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DAS PARTES NA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova.

2. Na hipótese, a parte apelante postulou, na contestação, pela produção de prova, mediante a posterior juntada de documentos, porém referido pedido não foi apreciado pelo magistrado singular, que julgou antecipadamente o mérito, justificando a ausência de pedido de produção probatória.

3. A despeito do poder instrutório concedido ao julgador, no sentido de examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, o indeferimento do pedido de dilação probatória deve ser fundamentado.

4. Ausente o pronunciamento judicial e cerceado o direito de produção de provas, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja reaberta a instrução processual”.

Reaberta a instrução processual, o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela juntada do Ofício n.o
0889/2024/UNIDADEJURIDICA/GBSES, com informações sobre as providências adotadas quanto à prestação do serviço de atendimento em saúde mental para as crianças e adolescentes, pontuando que há um planejamento estratégico para o órgão, no período de 2024 a 2027, com previsão de investimento que garantam o acesso ao cuidado nas unidades que compõem a Rede de Atenção Psicossocial, além de ações que fomentam a qualificação dos profissionais aa Política Nacional de Saúde Mental e Política de Educação Permanente em Saúde, para fortalece-los como ponto de atenção e com serviço primordial para o compartilhamento e organização do cuidado com outros serviços, preferencialmente a partir dos dispositivos da Atenção Primária à Saúde (ID. 314896377/314896379).

Dispensada a produção de outras provas, o juízo singular encerrou a fase probatória (ID. 314896381) e, na sequência, as partes apresentaram memoriais (ID. 314896383 e ID. 314896385).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a elaborar o
PLANO DE SAÚDE MENTAL REGIONALIZADO
, no prazo de 90 (noventa) dias, com o atendimento em
CAPS regional
e com abrangência às crianças e adolescentes, de acordo com o objeto da lide
”
(ID. 314896387).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Preliminarmente o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ausência de interesse processual, afirmando que firmou acordo em audiência extrajudicial de autocomposição antes do ajuizamento da presente ação, tendo como finalidade o mesmo objeto ora buscado, título com eficácia executiva extrajudicial, por constituir Termo de Ajustamento de Conduta.

De fato, o TAC possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme prevê o artigo 5o, § 6o, da Lei n.o 7.347/85:

“
Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”.

Todavia, o fato de o Termo de Ajustamento de Conduta possuir executoriedade, não há óbice para que seja pleiteado o cumprimento da referida avença por meio da ação ordinária, especialmente porque não haverá prejuízo para qualquer das partes.

A propósito, o Código de Processo civil é expresso no sentido de que
“
A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial
”.

Para mais, a despeito da existência de correntes que concluem em sentido oposto, como leciona Egon Moreira, em Comentários à Lei de Ação Civil Pública, o legislador processual civil ressaltou a existência do interesse processual, ainda que realizada autocomposição por meio de ajustamento de conduta. Confira-se:

"
De qualquer maneira, por meio do TAC estabelecem-se as prestações que o interessado deve cumprir para se adequar aos ditames legais. Essas prestações podem ser de fazer, não fazer ou dar e poderão ser executadas a partir do TAC (como título executivo extrajudicial que é, e com prévia liquidação em juízo, caso necessário), dispensando-se a fase de conhecimento de eventual ação civil pública (lembre-se, de todo modo, que como agora dispõe expressamente o CPC, “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial” – art. 785)."

[...]

"Contudo, há quem entenda que, se houve a opção pelo TAC para resolver a questão, faltará interesse processual para o ajuizamento de ACP para tratar do tema nele contemplado. Nesse sentido, afirma Mazzilli (2015, p. 469), se proposta ACP “de objeto idêntico àquele já obtido no compromisso, será o caso de carência por falta de interesse processual (já existe o título)”. Entretanto, pondo fim à discussão doutrinária quanto à existência ou não de interesse processual para “ação de conhecimento” quando já se tem título extrajudicial, o CPC opta expressamente pela resposta afirmativa: “Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.” (MOREIRA, Egon et al. Art. 5o In: MOREIRA, Egon et al. Comentários à Lei de Ação Civil Pública - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024).

Dessa maneira, diante do permissivo legal, não há que se falar em ausência de interesse de agir na hipótese, sendo facultado ao
Parquet
se valer da execução de título extrajudicial ou da ação civil pública.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS . POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face da Massa Falida de Divigusa Indústria e Comércio Ltda ., com o objetivo de compelir a parte ré ao cumprimento de obrigações ambientais assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O juízo de origem entendeu pela ausência de interesse de agir, diante da natureza executiva extrajudicial do TAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o IEF e a parte ré impede a utilização da ação civil pública como meio de cumprimento das obrigações nele previstas e inadimplidas; (ii) verificar se houve efetivo descumprimento das obrigações pactuadas no TAC, justificando a procedência do pedido . III. RAZÕES DE DECIDIR
O Termo de Ajustamento de Conduta possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme art. 5o, § 6o, da Lei 7.347/1985, o que permite sua execução direta . Nos termos do art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo ajuizamento de ação de conhecimento para obtenção de título executivo judicial.
A jurisprudência consolidada do TJMG admite o ajuizamento de ação civil pública para reconhecimento judicial do descumprimento de TAC e condenação nas penalidades pactuadas. A ausência de contestação pela parte ré torna incontroversos os fatos narrados na inicial, nos termos do art . 344 do CPC. A documentação constante dos autos comprova o inadimplemento das cláusulas 2.1, 2.1 .1 e 2.1.2 do TAC e seu Termo Aditivo, referentes ao reflorestam ento, além de revelar reconhecimento tácito da inadimplência pela própria empresa ao solicitar prorrogação de prazo. A efetividade das normas de proteção ambiental, à luz dos princípios da precaução e da prevenção, justifica a intervenção jurisdicional para impor o cumprimento das obrigações assumidas e a aplicação das penalidades convencionadas . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de ação civil pública para obtenção de título executivo judicial sobre as mesmas obrigações.
O descumprimento das cláusulas do TAC devidamente comprovado justifica a procedência da ação civil pública e a imposição das sanções convencionadas. A ausência de contestação gera a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.
É legítima a utilização da via ordinária como meio processual para reconhecimento do inadimplemento de obrigações ambientais firmadas em TAC e aplicação das sanções previstas, nos moldes do artigo 785 do Código de Processo Civil
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 1o, IV; Lei 7 .347/1985, art. 5o, § 6o; CPC, arts. 344, 784, IV, e 785. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.20.507787-8/002, Rel. Des . Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 13.06.2024; TJMG, Remessa Necessária-Cv 1 .0000.22.212523-9/001, Rel.a Des .a Maria Inês Souza, j. 01.04.2025; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.21.184023-6/001, Rel. Des . Moacyr Lobato, j. 04.11.2021”.

(TJ-MG - Ap Cível: 50499700820198130024, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DA INTERVENÇÃO - UTILIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PREJUDICADOS. 1.
A celebração de termo de ajustamento de conduta entre as partes não obsta o ajuizamento de ação civil pública visando à reparação do dano ambiental. Logo, presente o interesse processual do autor, consoante dispõe o art . 785, do CPC.
2. Resta caracterizado o cerceamento de defesa, se, nos autos de ação civil pública, que visa à condenação da parte requerida à reparação de dano ambiental por intervenção em área de preservação permanente, nega-se a produção de prova pericial em que se pretende a aferição da existência e extensão da degradação ambiental. 3. Sentença cassada. 4. Primeiro recurso provido. Segundo e terceiro recursos prejudicados”.

(TJ-MG - AC: 00265200320108130521 Ponte Nova, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 05/04/2022, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022). (Grifo nosso).

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões do recurso de apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO argui, também, preliminar de ausência de fundamentação, argumentando que a sentença vergastada viola o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, ao deixar de pronunciar sobre as consequências práticas do comando judicial e da adequação da medida imposta em face de outras alternativas e possibilidades, conforme imposto pelos artigos 20 e 22, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Sobre a questão, o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que a magistrada
a quo
expôs os motivos pelos quais julgou procedente a ação, analisando o acervo probatório com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Demais disso, pondera-se, na hipótese, que a questão relacionada às consequências práticas do comando judicial e da adequação da medida imposta em face de outras alternativas e possibilidades se confunde e incursiona no mérito recursal, tanto que a parte apelante sustenta a mesma tese como impedimento para a procedência do pedido inicial que lhe impôs obrigação de fazer.

Portanto, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum,
motivo pelo qual
rejeito a preliminar
aventada.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Ainda como matéria preliminar, a parte apelante sustenta a perda superveniente do objeto, salientando que apresentou plano de ação, satisfazendo integralmente a pretensão postulada pelo
Parquet
.

Com efeito, a
perda superveniente do interesse processual, que pode levar à extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser examinada à luz dos requisitos do art. 485, VI, do CPC, o qual impõe interpretação restritiva. Como é cediço, o interesse de agir é composto pela necessidade da tutela jurisdicional e pela sua utilidade.

A necessidade está presente sempre que a parte não dispõe de outro meio legítimo, voluntário e eficaz para obtenção do bem da vida postulado; já a utilidade exige que o provimento jurisdicional possa, em tese, beneficiar o demandante com a tutela de sua pretensão.

Nesse sentido, confira-se a exposição da matéria feita pelo processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Editora Juspodivm, 2018. Págs. 132-133).

No pressuposto fático, infere-se que ao ajuizar a presente ação civil pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO demonstrou a necessidade, utilidade e adequação da medida, tanto que a demanda foi recebida e determinado o seu processamento.

Por sua vez, as provas documentais e referência à adoção de planejamento relacionado ao período compreendido entre o ano de 2024 a 2027, ou seja, quatro anos após a propositura da ação,
primo ictu oculi
, não afasta o interesse de agir e, igualmente, não implica no reconhecimento, de plano, da perda de objeto da ação.

Ademais, revela notar que o atendimento integral à pretensão inicial incursiona no mérito da questão posta, motivo pelo qual sua análise está sendo feita conjuntamente com a apreciação meritória do recurso.

DO MÉRITO

No mérito, colhe-se que o objeto recursal se volta a compelir o ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer consubstanciada na elaboração de um plano de saúde mental regionalizado, no prazo de 90 (noventa) dias, com o atendimento em CAPS regional e com abrangência às crianças e adolescentes.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Igualmente, a Carta Magna assegura, no artigo 196,

que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Assim é que a Lei n.° 8.080/90, ao tratar
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
, prevê que estão incluídas, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a assistência terapêutica integral, compreendendo os Centros de Atenção Psicossocial, consoante estabelecido na Portaria n.o 336/2002, do Ministério da Saúde:

“
Art.1o Estabelecer que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional, conforme disposto nesta Portaria;

§ 1o As três modalidades de serviços cumprem a mesma função no atendimento público em saúde mental, distinguindo-se pelas características descritas no Artigo 3o desta Portaria, e deverão estar capacitadas para realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e nãointensivo, conforme definido adiante.

§ 2o Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione segundo a lógica do território;

[...]

Art. 4o Definir, que as modalidades de serviços estabelecidas pelo Artigo 1o desta Portaria correspondem às características abaixo discriminadas:

4.1 -
CAPS I - Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes, com as seguintes características:

a - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território
;

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local;

c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território;

d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial;

e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS no 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/ SAS/MS no 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial;

f - funcionar no período de 08 às 18 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana;

4.1.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as seguintes atividades:

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros);

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras);

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;

d - visitas domiciliares;

e - atendimento à família;

f - atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua inserção familiar e social;

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.

4.1.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime de atendimento intensivo, será composta por:

a - 01 (um) médico com formação em saúde mental;

b - 01 (um) enfermeiro;

c - 03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico.

d - 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.

[...]

4
.4 - CAPS i II - Serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, constituindo-se na referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, atendendo a critérios epidemiológicos
, com as seguintes características:

a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária destinado a crianças e adolescentes com transtornos mentais;

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local;

c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental de crianças e adolescentes no âmbito do seu território;

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades de atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes no âmbito do seu território

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, na atenção à infância e adolescência;

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS no 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/ SAS/MS no 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial;

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno que funcione até às 21:00 horas.

4.4.1- A assistência prestada ao paciente no CAPS i II inclui as seguintes atividades:

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros);

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros);

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;

d - visitas e atendimentos domiciliares;

e - atendimento à família;

f - atividades comunitárias enfocando a integração da criança

e do adolescente na família, na escola, na comunidade ou quaisquer outras formas de inserção social;

g - desenvolvimento de ações inter-setoriais, principalmente com as áreas de assistência social, educação e justiça;

h - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias;

4.4.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i II, para o atendimento de 15 (quinze) crianças e/ou adolescentes por turno, tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco) pacientes/dia, será composta por:

a - 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental;

b - 01 (um) enfermeiro.

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico;

d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.

4.5 - CAPS ad II - Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, com capacidade operacional para atendimento em municípios com população superior a 70.000
, com as seguintes características:

a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária, de referência para área de abrangência populacional definida pelo gestor local;

b - sob coordenação do gestor local, responsabilizar-se pela organização da demanda e da rede de instituições de atenção a usuários de álcool e drogas, no âmbito de seu território;

c - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial local no âmbito de seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a determinação do gestor local;

d - coordenar, no âmbito de sua área de abrangência e por delegação do gestor local, a atividades de supervisão de serviços de atenção a usuários de drogas, em articulação com o Conselho Municipal de Entorpecentes;

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental local no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial;

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS no 1077 de 24 de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/ SAS/MS no 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial;

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas.

h - manter de 02 (dois) a 04 (quatro) leitos para desintoxicação e repouso.

4.5.1. A assistência prestada ao paciente no CAPS ad II para pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas inclui as seguintes atividades:

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros);

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras);

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;

d - visitas e atendimentos domiciliares;

e - atendimento à família;

f - atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social;

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.

h - atendimento de desintoxicação.

4.5.2 - Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS ad II para atendimento de 25 (vinte e cinco) pacientes por turno, tendo como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, será composta por:

a - 01 (um) médico psiquiatra;

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental;

c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das intercorrências clínicas;

d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; e - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão”.

Por sua vez, a Portaria n.o 3.088/11 do Ministério da Saúde, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, com o propósito de ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, garantindo a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

Referida portaria expandiu o modelo anteriormente estabelecido, disciplinando no artigo 5o que a RAPS é constituída pela atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde e Equipe de atenção básica para populações específicas e Centros de Convivência), pela atenção psicossocial especializada (CAPS), pela atenção de urgência e emergência (SAMU, UPA, entre outros), pela atenção residencial de caráter transitório (unidades de recolhimento e serviços de atenção em regime residencial); pela atenção hospitalar, por estratégias de desinstitucionalização (serviços residenciais terapêuticos) e pela reabilitação psicossocial, que compreendem os seguintes serviços:

“
Art. 6o São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde os seguintes serviços:

I - Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades;

II - Equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas:

a) Equipe de Consultório na Rua: equipe constituída por profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde, sendo responsabilidade dessa equipe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental, para:

1. pessoas em situação de rua em geral;

2. pessoas com transtornos mentais;

3. usuários de crack, álcool e outras drogas, incluindo ações de redução de danos, em parceria com equipes de outros pontos de atenção da rede de saúde, como Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Prontos-Socorros, entre outros;

b) equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório: oferece suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção, coordenando o cuidado e prestando serviços de atenção à saúde de forma longitudinal e articulada com os outros pontos de atenção da rede; e

III - Centro de Convivência: é unidade pública, articulada às Redes de Atenção à Saúde, em especial à Rede de Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade.

§ 1o A Unidade Básica de Saúde, de que trata o inciso I deste artigo, como ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede.

§ 2o O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vinculado à Unidade Básica de Saúde, de que trata o inciso I deste artigo, é constituído por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, que atuam de maneira integrada, sendo responsável por apoiar as Equipes de Saúde da Família, as Equipes de Atenção Básica para populações específicas e equipes da academia da saúde, atuando diretamente no apoio matricial e, quando necessário, no cuidado compartilhado junto às equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o Núcleo de Apoio à Saúde da Família está vinculado, incluindo o suporte ao manejo de situações relacionadas ao sofrimento ou transtorno mental e aos problemas relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas.

§ 3o Quando necessário, a Equipe de Consultório na Rua, de que trata a alínea "a" do inciso II deste artigo, poderá utilizar as instalações das Unidades Básicas de Saúde do território.

§ 4o Os Centros de Convivência, de que trata o inciso III deste artigo, são estratégicos para a inclusão social das pessoas com transtornos mentais e pessoas que fazem uso de crack, álcool e outras drogas, por meio da construção de espaços de convívio e sustentação das diferenças na comunidade e em variados espaços da cidade.

Art. 7o O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção psicossocial especializada é o Centro de Atenção Psicossocial.

§ 1o O Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não intensivo.

§ 2o As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes.

§ 3o O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial,é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família, e a ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do Centro de Atenção Psicossocial ou da Atenção Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso.

§ 4o Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades:

I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil habitantes;

II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para Municípios com população acima de setenta mil habitantes;

III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes;

IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes;

V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos leitos para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes; e

VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de cento e cinquenta mil habitantes.

Art. 8o São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e emergência o SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde, entre outros

§ 1o Os pontos de atenção de urgência e emergência são responsáveis, em seu âmbito de atuação, pelo acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

§ 2o Os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e emergência deverão se articular com os
Centros de Atenção Psicossocial, os quais realizam o acolhimento e o cuidado das pessoas em fase aguda do transtorno mental, seja ele decorrente ou não do uso de crack, álcool e outras drogas, devendo nas situações que necessitem de internação ou de serviços residenciais de caráter transitório, articular e coordenar o cuidado.

Art. 9o São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na atenção residencial de caráter transitório os seguintes serviços:

I - Unidade de Acolhimento: oferece cuidados contínuos de saúde, com funcionamento de vinte e quatro horas, em ambiente residencial, para pessoas com necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório cujo tempo de permanência é de até seis meses; e

II - Serviços de Atenção em Regime Residencial, entre os quais Comunidades Terapêuticas: serviço de saúde destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até nove meses para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

§ 1o O acolhimento na Unidade de Acolhimento será definido exclusivamente pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a atenção em serviços comunitários de saúde.

§ 2o As Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades:

I - Unidade de Acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de dezoito anos; e

II - Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e jovens (de doze até dezoito anos completos).

§ 3o Os serviços de que trata o inciso II deste artigo funcionam de forma articulada com:

I - a atenção básica, que apoia e reforça o cuidado clínico geral dos seus usuários; e

II - o Centro de Atenção Psicossocial, que é responsável pela indicação do acolhimento, pelo acompanhamento especializado durante este período, pelo planejamento da saída e pelo seguimento do cuidado, bem como pela participação de forma ativa da articulação intersetorial para promover a reinserção do usuário na comunidade.

Art. 10. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na atenção hospitalar os seguintes serviços:

I - enfermaria especializada para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital Geral, oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas;

II - serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas oferece suporte hospitalar, por meio de internações de curta duração, para usuários de álcool e/ou outras drogas, em situações assistenciais que evidenciarem indicativos de ocorrência de comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica, sempre respeitadas as determinações da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, e sempre acolhendo os pacientes em regime de curtíssima ou curta permanência. Funciona em regime integral, durante vinte e quatro horas diárias, nos sete dias da semana, sem interrupção da continuidade entre os turnos.

§ 1o O cuidado ofertado no âmbito da enfermaria especializada em Hospital Geral de que trata o inciso I deste artigo deve estar articulado com o Projeto Terapêutico Individual desenvolvido pelo serviço de referência do usuário e a internação deve ser de curta duração até a estabilidade clínica.

§ 2o O acesso aos leitos na enfermaria especializada em Hospital Geral, de que trata o inciso I deste artigo, deve ser regulado com base em critérios clínicos e de gestão por intermédio do Centro de Atenção Psicossocial de referência e, no caso do usuário acessar a Rede por meio deste ponto de atenção, deve ser providenciado sua vinculação e referência a um Centro de Atenção Psicossocial, que assumirá o caso.

§ 3o A equipe que atua em enfermaria especializada em saúde mental de Hospital Geral, de que trata o inciso I deste artigo, deve ter garantida composição multidisciplinar e modo de funcionamento interdisciplinar.

§ 4o No que se refere ao inciso II deste artigo, em nível local ou regional, compõe a rede hospitalar de retaguarda aos usuários de álcool e outras drogas, observando o território, a lógica da redução de danos e outras premissas e princípios do SUS.

Art. 11. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial nas Estratégias de Desinstitucionalização os Serviços Residenciais Terapêuticos, que são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros.

§ 1o O componente Estratégias de Desinstitucionalização é constituído por iniciativas que visam a garantir às pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de internação de longa permanência, o cuidado integral por meio de estratégias substitutivas, na perspectiva da garantia de direitos com a promoção de autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva inclusão social.

§ 2o O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das pessoas com transtorno mental nas regiões de saúde enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de Atenção Psicossocial ainda não se apresenta suficiente, devendo estas regiões de saúde priorizar a expansão e qualificação dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para dar continuidade ao processo de substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos.

§ 3o O Programa de Volta para Casa, enquanto estratégia de desinstitucionalização, é uma política pública de inclusão social que visa contribuir e fortalecer o processo de desinstitucionalização, instituída pela Lei no 10.708, de 31 de julho de 2003, que provê auxílio reabilitação para pessoas com transtorno mental egressas de internação de longa permanência.

Art. 12. O componente Reabilitação Psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial é composto por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.

§ 1o As ações de caráter intersetorial destinadas à reabilitação psicossocial, por meio da inclusão produtiva, formação e qualificação para o trabalho de pessoas com transtorno mental ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/ cooperativas sociais.

§ 2o As iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais de que trata o § 1o deste artigo devem articular sistematicamente as redes de saúde e de economia solidária com os recursos disponíveis no território para garantir a melhoria das condições concretas de vida, ampliação da autonomia, contratualidade e inclusão social de usuários da rede e seus familiares” (Grifo nosso).

Quanto às competências para a operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial, o artigo 14, da Portaria n.o 3088/11, estabelece que cabe:

“
I - à União, por intermédio do Ministério da Saúde, o apoio à implementação, financiamento, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial em todo território nacional;

II - ao Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, apoio à implementação, coordenação do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território estadual de forma regionalizada; e

III - ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede De Atenção Psicossocial no território municipal”.

In casu
, o
Parquet
afirma na petição inicial que os municípios de Jauru, MT e Figueirópolis D’Oeste, MT, possuem população interior a 20.000 (vinte mil) habitantes, porém não podem, por isso, permanecerem desassistidos do serviço especializado em saúde mental previsto em lei. Acrescenta que desde a cessação do convênio com o município de Pontes e Lacerda, MT, as crianças e adolescentes dependentes de substâncias psicotrópicas e álcool estão sem amparo por Centro de Atenção Psicossocial, sendo necessária a elaboração de um plano de Saúde Mental Regionalizado, de forma a contemplar o atendimento por meio de um CAPS regional, com abrangência específica para crianças e adolescentes.

Como se vê, a elaboração de um plano de ação e a implantação de um CAPS regional para atendimento da crianças e adolescentes dos município de Jauru, MT, e Figueirópolis D’oeste, MT, e região se referem, antes de tudo, a garantir o acesso aos direitos básicos que lhe são, como visto, constitucionalmente assegurados, especificamente em relação às crianças e aos adolescentes, para os quais é garantida absoluta prioridade para coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão.

Em contrapartida, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que tais medidas foram devidamente satisfeitas pela adoção de providências pela Secretaria de Estado de Saúde no planejamento estratégico para o período de 2024 a 2027, de RAPS, preferencialmente a partir dos dispositivos de Atenção Primária à Saúde – APS.

Nesse ponto, por meio da CI n.o 176681/2024/CORAS/SES (ID. 314896379), a Coordenadoria de Organização de Redes de Atenção à Saúde, informou que desde o ano de 2016 o Estado apoia financeiramente a implantação e implementação da RAPS, por meio da Portaria n.o 102/2016/GBSES, que estabelece critérios de cofinanciamento estadual aos municípios que serão contemplados com o Programa de Incentivo e Regionalização das unidades de saúde mental e, no ano de 2023, houve aporte financeiro para o PPA 2024/2027, contemplando aporte orçamentário anual de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), para alguns dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial, incluindo os CAPS, em todas as modalidades.

Além disso, afirma que foi realizada ação imediata em parceria com a UFMT e a UFRJ, com o desenvolvimento do Projeto de extensão CONECTA CAPSi, visando à qualificação dos profissionais lotados nos 08 (oito) CAPSi existentes e nos 02 (dois) em implantação no Estado, concluindo que (ID. 314896379):

“
Sendo assim, as ações voltadas para o
tratamento do uso de entorpecentes por criança e adolescente são ofertadas pelos CAPSi e, por essa razão, a Secretaria de Estado de Saúde, através da sua Área Técnica de Saúde Mental, priorizou o CAPSi, para aproximação direta junto aos seus gestores e profissionais e para qualificação; e contemplou essa modalidade de CAPS para a disponibilização de incentivo financeiro estadual para tornar possível e “atrativo” a implantação desse serviço em outros municípios que atendam aos critérios e parâmetros previstos em legislação. Está prevista para Dezembro a elaboração da
Linha de Cuidado da Saúde Mental Infanto-juvenil de Mato Grosso
, que contemplara esse público e deve ser disponibilizada no primeiro trimestre de 2025. E ainda, no Planejamento regional Integrado- PRI, a RAPS está como rede prioritária para ser organizada nas regiões de saúde do Estado de Mato Grosso
”.

Entretanto, os documentos apresentados indicam a adoção de providências gerais no âmbito do RAPS, não contemplando, especificamente, um plano regionalizado que compreenda os municípios mencionados na petição inicial, cuja população, especificamente crianças e adolescentes, não estão sendo atendidas de maneira adequada, face à ausência de CAPSi na região.

Demais disso, visando a garantir direitos fundamentais das crianças e adolescentes da área mencionada, não se pode admitir que a população fique à mercê de atendimento, pelo fato de municípios com população inferior a 20.000,00 (vinte mil) habitantes não estarem contemplados na Portaria n.o 336/02, do Ministério da Saúde.

Não se mostra admissível, ademais, a alegação superficial de que cabe aos municípios adotar medidas por meio da rede de atenção básica, porquanto, conforme destacado nos dispositivos da Portaria n.o 3.088/11 do Ministério da Saúde, a RAPS compreende a atenção básica, a atenção psicossocial especializada, a atenção de urgência, dentre outras, sendo certo que os serviços de atribuição da atenção básica não substituem, tampouco tornam dispensáveis aqueles prestados pelo CAPS. A atribuição do Estado, nas Portarias do Ministério da Saúde, é clara quanto à implementação de rede de atenção regionalizada.

De outra parte, conquanto a parte apelante sustente que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

Não há, portanto, que se falar em violação à tripartição dos Poderes, na medida em que se está diante do descumprimento de normas de ordem pública e cujo descumprimento coloca em xeque o atendimento de pessoas deveras necessitadas.

Quanto ao fundamento de inobservância à reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos
fundamentais e sociais, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

Como anota INGO WOLGANG SARLET:

“Em vista tanto da dimensão fática, quanto da faceta jurídica referida, passou-se a sustentar que os direitos sociais a prestações materiais estariam sob uma “reserva do possível”, caracterizada por uma tríplice dimensão, a saber: a) a real disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos sociais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas e, em países como o Brasil, ainda reclama equacionamento em termos do sistema federativo; c) o problema da proporcionalidade da prestação, em especial quanto à sua exigibilidade e razoabilidade, no que concerne à perspectiva própria e peculiar do titular do direito. Todos esses aspectos vinculam- exigindo, assim, uma solução sistemática e constitucionalmente adequada, para que, na perspectiva do princípio da máxima eficácia e efetividade de todos os direitos fundamentais, não sirvam como barreira intransponível, mas como ferramental que se soma às demais garantias de proteção dos direitos fundamentais (e sociais) como na hipótese do conflito de direitos em que se tiver a invocação, e desde que observados os critérios da proporcionalidade e da garantia do mínimo existencial, da indisponibilidade de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental. Por tudo isso, é possível sustentar a existência de uma obrigação por parte dos órgãos estatais e dos agentes políticos de maximizarem os recursos e minimizarem o impacto da reserva do possível, naquilo que serve de obstáculo à efetividade dos direitos sociais. Se a reserva do possível há de ser encarada com reservas, também é certo que as limitações vinculadas à reserva do possível não são em si mesmas uma falácia; o que de fato é falaciosa é a forma pela qual o argumento tem sido por vezes utilizado entre nós, como óbice à intervenção judicial e desculpa genérica para uma eventual omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles de cunho social.” (Comentários à
Constituição do Brasil
, J.J. Gomes Canotilho...[et al.]São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, p. 545).

A propósito, colaciono precedentes:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido”.
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO.
1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil
.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). (Grifo nosso).

Outrossim,
no âmbito das políticas públicas de saúde, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que seja garantida a proteção integral da criança e adolescente e, por via de consequência, os respectivos entes familiares, bem como resguardar seu melhor interesse na sociedade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto, como o próprio ente apelante destacou, há previsão de aporte orçamentário anual de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a Rede de Atenção Psicossocial.

Não se verifica, igualmente, ausência de observância, na sentença recorrida, às
consequências práticas do comando judicial e da adequação da medida imposta em face de outras alternativas e possibilidades, tampouco ofensa à repercussão geral definida pelo STF, no julgamento do RE n.o 684.612, na medida em que o provimento jurisdicional determina a apresentação de um plano específico para alcançar uma finalidade apontada, qual seja, a elaboração de um plano de Saúde Mental Regionalizado, dentro de um prazo razoável, com atendimento em CAPS regional com abrangência às crianças e adolescentes usuárias de entorpecentes e dependentes alcóolicas dos municípios de Jauru, MT e Figueirópolis D’Oeste, MT.

Portanto, diante do dever do ESTADO DE MATO GROSSO de tornar apta a efetiva prestação de atendimento em Centro de Atenção Psicossocial e a omissão na adoção das medidas necessárias, por mais de 05 (cinco) anos, conclui-se como razoável a adequada a obrigação de fazer estabelecida na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, voltada a compelir os demandados à implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para atendimento da população dos Municípios de Ilha Comprida e de Iguape – PRELIMINARES afastadas – MÉRITO -
Possibilidade de o Poder Judiciário controlar políticas públicas, notadamente nas situações em que esteja patente omissão estatal que coloca em grave risco o direito dos jurisdicionados – Necessidade de implantação do CREAS que encontra respaldo em normas constitucionais (arts. 226 e 227) e infraconstitucionais (Lei no 8.742/93)– Conjunto probatório dos autos que evidencia a precariedade na prestação dos serviços assistenciais nos Municípios réus, a reforçar a necessidade de instalação do referido Centro – Direitos das crianças e dos adolescentes que, no mais, gozam de absoluta prioridade no ordenamento jurídico vigente
– Multa imposta para o caso de descumprimento da obrigação que não se afigura excessiva – Sentença mantida – Recurso não provido”.

(TJ-SP - AC: 10012016420178260244 SP 1001201-64.2017.8.26.0244, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 04/09/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020). (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ENTE PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA EM RELAÇÃO A ADOÇÃO DE MEDIDAS COGENTES PREVISTAS NA LEI 8.742/1993 E SEUS REGULAMENTOS NO QUE SE REFERE À REDE DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL – FATO INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE A DAR EFETIVIDADE A LEI, COM A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERVENÇÃO LEGÍTIMA DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE RESGUARDAR DIREITOS SOCIAIS – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE FEZ MENÇÃO EQUIVOCADA A AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ERRO MATERIAL QUANTO A NATUREZA DA AÇÃO CIVIL PROPOSTA CORRIGIDO DE OFÍCIO”.

(TJ-MS - AC: 09000159020188120037 MS 0900015-90.2018.8.12.0037, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO

a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026